Tribunal: STF
Processo: ARE 1554134
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    A ação possui o seguinte contexto fático (Doc. 5, fl. 7):



    “Versam os autos, na origem, sobre ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público visando à condenação do agravante na “substituição da pintura das cores similares às do PMDB de todo e qualquer prédio e/ou órgão público Municipal, às suas custas, ou seja, com recursos próprios e não do Município de Catalão/Goiás”, bem com nas penas do art. 12, II, da Lei nº 8.429/92, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, I, da referida lei, sob o argumento de que trocou as cores oficiais (azul e branco) dos prédios públicos municipais, “pintando-os de amarelo, bem como distribuiu uniformes escolares nas cores amarela e branca e, ainda, instituiu um símbolo e pintou nas fachadas dos prédios e órgãos públicos do Município símbolo similar ao do partido pelo qual foi eleito/PMDB.” 



    Recebida a inicial (mov. 38) e apresentada contestação (evento 44), o Ministério Público de primeiro grau, intimado para manifestar-se acerca das inovações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, limitou-se a sustentar a irretroatividade da aludida legislação, reiterando que a conduta praticada pelo gestor municipal caracteriza ato de improbidade previsto no art. 11, I, da Lei 8.429/1992 (mov. 66). Em seguida, sobreveio a decisão recorrida (evento 68 do feito originário) em que o juízo a quo indeferiu o pedido, formulado pelo réu, de extinção da ação, em razão da abolição/revogação da conduta ímproba que lhe foi imputada na inicial (artigo 11, I, da Lei nº 8.429/92). ”



    O acórdão recorrido extinguiu a Ação de Improbidade, em face da revogação da figura típica antes prevista no art. 11, I, da Lei 8.429/1992, na forma da seguinte ementa (Doc. 5, fl. 15):



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA DE CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 11, I, DA LEI N.º 8.429/1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TEMA 1.199 DO STF. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 



    1. A Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do art. 11 e revogou o inciso I desse mesmo dispositivo, que previa como sendo ímproba a prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência.



    2. O STF, no julgamento do Tema 1199, firmou, dentre outras, a tese de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”



    3. Considerando que o tipo legal no qual se fundou a pretensão foi abolido pela Lei nº 14.230/2021 e que é vedada a condenação do recorrente por tipo diverso daquele definido pelo Ministério Público (art. 17, § 10-F, I, da Lei n. 8.1429/92), impõe-se a reforma da decisão recorrida para, aplicando o efeito translativo ao recurso, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 17, § 11 da Lei nº 8.429/92 (abolitio criminis improbitatis). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTS. 487, I, DO CPC C/C ART. 17, § 11, DA LIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No RE (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS alega violação aos arts. 5º, XL; e 37, caput, §4º, da CF/1988, pois o acórdão recorrido entendeu que “com a revogação do inciso I do caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, não seria mais possível a responsabilização do réu com base nesse tipo legal” (Doc. 20, fl. 3).



    Defende a inaplicabilidade ao caso do Tema 1199 aos fundamentos de que “não é possível invocar o precedente qualificado emanado do Pretório Excelso na forma como levado a efeito pelo TJGO, uma vez que os atos imputados na inicial, referentes às condutas da antiga redação do artigo 11, caput e inciso I, da LIA, deram-se a título de dolo” (Doc. 20, fl. 18).



    No ponto, destaca que “o recorrido, dolosamente, na condição de Prefeito do Município de Catalão/GO, ‘trocou as cores oficiais (azul e branco) dos prédios públicos municipais, ‘pintando-os de amarelo, bem como distribuiu uniformes escolares nas cores amarela e branca e, ainda, instituiu um símbolo e pintou nas fachadas dos prédios e órgãos públicos do Município símbolo similar ao do partido pelo qual foi eleito/PMDB’, incursionando, assim, no art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com redação anterior à Lei nº Lei n. 14.230/2021” (Doc. 20, fl. 20). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 27), o Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1199 (art. 5º, XL, da CF/1988); e, quanto às demais questões (art. 37, caput, §4º, da CF/1988), inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente defende a inaplicabilidade ao caso do referido óbice sumular.



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE com base no Tema 1199 da repercussão geral o recorrente interpôs Agravo Interno perante a instância de origem (Doc. 34), cujo provimento foi negado em acórdão ementado nos seguintes termos (Doc. 40, fl. 9):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “b”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que a matéria versada no feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral indicado no ato agravado (ARE n. 843.989/PR - Tema 1.199), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido do paradigma já referido, nega-se provimento ao agravo interno, por força do que dispõe o art. 1.030, I, “b”, do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    É o relatório. 



    O Tribunal de origem, à luz da tese fixada por esta CORTE no Tema 1199, decidiu que “com a revogação do inciso I do caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, e com a aplicação imediata da Lei nº 14.230/21 aos feitos em andamento, de acordo com a tese fixada no tema 1.199 da repercussão geral reconhecida no âmbito do ARE 843989 pelo Supremo Tribunal Federal, não é mais possível a responsabilização do réu, ora recorrente, com base nesse tipo legal. Vale dizer, em relação ao referido dispositivo legal assegura-se o efeito retroativo da norma benéfica ao acusado de ato de improbidade, que deixa de enquadrar determinada conduta como improbidade administrativa (abolitio improbitatis)” (Doc. 5, fl. 9). (…) “Nessa ordem, considerando que o tipo legal no qual se fundou a pretensão foi abolido pela Lei nº 14.230/2021 e que é vedada a condenação do recorrente por tipo diverso daquele definido pelo Ministério Público (art. 17, § 10-F, I, da Lei n. 8.1429/92), impõe-se a reforma da decisão recorrida para, aplicando o efeito translativo a este recurso, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 17, § 11 da Lei nº 8.429/92 (abolitio criminis improbitatis)” (Doc. 5, fl. 12).



    Em relação à alteração do caput do artigo 11 e da revogação de seu inciso I, o STF entendeu que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, como é o caso na presente hipótese. 



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas. 



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:” 



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas“. 



    Assim, em virtude da edição da Lei 14.230/2021, não é mais possível o ajuizamento ou continuidade de ação de improbidade administrativa com base em condutas não previstas em atos de improbidade tipificados expressa e taxativamente nos incisos do artigo 11 da LIA, salvo quando houver sentença condenatória transitada em julgado ou o julgamento já estiver em fase de execução (PRIMEIRA TURMA: ARE 1.501.005-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 4/10/2024).



    O acórdão recorrido decidiu em conformidade com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente